Tribunal: TJDFT
Processo: 0710111-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE ARQUIVOLOGIA DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. QUESTÕES EM CONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Precedente qualificado do STF (RE 632853, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).

2. No entanto, por força do Princípio da Legalidade, a Administração Pública vincula-se aos termos do edital do concurso público, razão pela qual é possível efetuar o controle do conteúdo de questões de prova, quando a discussão é travada na falta de previsão no conteúdo programático previamente divulgado.

3. No caso em exame, os itens impugnados não apresentam conteúdo dissonante com aquele previsto no edital do certame, tendo em vista que o padrão definitivo de resposta da prova discursiva não exigiu qualquer conhecimento específico que constasse exclusivamente na legislação que entrou em vigor após a publicação do edital.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.